Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-96.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Vistos,
Os embargos de declaração opostos por SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A (ID. 66774974) devem ser redistribuídos do Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, porquanto é o prolator do voto vencedor, ora embargado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição ao Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho.
Cumpra-se
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS